Tribunal: TJDFT
Processo: 0715376-10.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna Número do processo: 0715376-10.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A, LIVRE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA APELADO: LIVRE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA, CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. e Livre Comercializadora de Energia Ltda. para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil caso queiram. A classe judicial consta cadastrada como apelação cível. Remeto os autos à Secretaria da Segunda Turma Cível com o fim de que a classe judicial seja alterada para que passe a constar embargos de declaração. Após, voltem conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator